Tribunal: TJPA
Processo: 0000591-70.2006.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000591-70.2006.8.14.0006

RECORRENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADES DO IPL. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À CORTE POPULAR. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – É cediço que, por ser o inquérito policial mera peça informativa, eventuais irregularidades ocorridas em seu bojo não acarretam a nulidade do processo instaurado com base nele, uma vez que naquela fase não está presente o contraditório, imprescindível durante a fase de instrução e julgamento da ação penal. Ademais, os depoimentos apontados como eivados de vícios na fase inquisitória foram devidamente ratificados em juízo, o que afasta o eventual vício ali ocorrido e apontado pelas partes.

2 – Não merece guarida o pedido de absolvição ou mesmo de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

3 – Em que pese não haja pedido de exclusão das qualificadoras, é cediço que as causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.

4 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

5 –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal (ID Nº 13488340).

Em suas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, que o inquérito policial, que deu suporte à denúncia, encontra-se eivado de depoimentos nulos, os quais pede, inclusive, que sejam desentranhados; quanto ao mérito, pede a absolvição do recorrente, sob afirmação de inocência e ausência de indícios de autoria ou, em última análise, sua despronúncia, por insuficiência de provas e
in dubio pro reo
(ID 13488347).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso, mantendo-se
in totum
a r. sentença que pronunciou o recorrente (ID Nº 13488362).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 13488362).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 13773508).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta dos autos:

Trata-se de processo-crime instaurado por meio de denúncia movida pelo Ministério Público Estadual em face do réu JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, alcunhado "BOMBONZEIRO" ou "BAIXINHO", qualificado na denúncia, como incurso nas sanções do art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Consta da denúncia, com a retificação feita em audiência, que, em 20/09/2005, no turno vespertino, o denunciado ceifou a vida de JÉSSICA PROGÊNIO DE LIMA — menor de 08 anos de idade à época dos fatos — fazendo uso de instrumento contundente, fato ocorrido na Estrada Santa Maria, em região de mata, às proximidades da Estância Vera Cruz, no bairro do lcuí-Guajará, neste município.

Relata, a peça acusatória, que o acusado, à época dos fatos, havia-se relacionado, por quatro meses, com a tia da vítima, Benedita dos Santos Progênio — responsável pelos cuidados da menor pelo período de 4 anos —tendo, inclusive, o réu residido com a ofendida e a tia da última. Diante de uma suposta traição amorosa por parte da tia da vítima, o denunciado, sabendo do afeto nutrido pela ex-companheira com a ofendida, prometeu que se vingaria do ocorrido.

Aduz que, no fatídico dia, a vítima brincava na porta da residência de seu genitor na companhia de outras crianças quando fora chamada por seu nome pelo denunciado, o qual lhe pediu que o acompanhasse até uma região de mata. Inocente, a ofendida atendeu ao pedido do acusado, uma vez que, de acordo com os depoimentos colacionados aos autos, tinha apreço pelo mesmo, inclusive chamando-o de pai.

Assevera que, ao notarem o desaparecimento da ofendida, ainda no dia 20 de novembro de 2005, amigos, familiares e vizinhos passaram a efetuar buscas às proximidades da residência da ofendida. O Réu, por sua vez, restou em local desconhecido até o tardar da noite, reaparecendo para capinar o terreno de sua propriedade até a madrugada do dia 21/11/2005, causando o seu comportamento estranheza aos presentes.

Relata, ainda, que, no dia seguinte ao desaparecimento da menor, o acusado, demonstrando extrema frieza, juntou-se aos demais na busca pela ofendida, sempre direcionando a equipe para local distante daquele em que sabia estar o corpo da vítima, questionando à madrasta da menor se os familiares sabiam quem a havia levado e se alguma testemunha havia presenciado a criança na companhia de seu algoz.

Afirma que, na tarde de 21 de setembro de 2005, o corpo da vítima fora encontrado na região de mata da Estância Vera Cruz, com sinais de traumatismo crânio-encefálico produzido por objeto contundente, desnudo da cintura para baixo, consoante laudos forenses de fls. 55-60/IPL. Testemunhas ouvidas em sede de IPL relataram à autoridade policial que, dias após o fato, o denunciado evadiu-se do distrito da culpa e, durante o breve relacionamento com a tia da menor, o ofensor não demonstrava nutrir afeição pela vítima, tendo, inclusive, determinado que a tia desta a entregasse ao seu genitor, sob a alegação que seria desobediente, assim como a ela se dirigia de modo agressivo e gritando.

Expõe que a testemunha ocular dos fatos brincava com a ofendida no momento em que esta fora levada pelo seu algoz e reconheceu o denunciado através de auto de reconhecimento, alegando, indubitavelmente, que se tratava do réu.

Narra ainda que os fólios da peça informativa dão conta de que, para vingar uma suposta traição da tia da menor, o acusado, mediante instrumento contundente, resolveu ceifar a vida da vítima, uma criança que, inocente e alheia às intempéries de relacionamentos amorosos, confiava no acusado e nutria carinho pelo mesmo, chamando-o, inclusive, de pai, tendo-se valido disso para atraí-la para o local do crime.

Em 16/10/2020, foi decretada a prisão preventiva do réu (Num. 24165880 - Pág. 3) e expedido o mandado de prisão respectivo (Num. 24165880 - Pág. 7), o qual foi cumprido em 22.01.2021 (ID 24165883 - Pág. 1), tendo sido mantida a prisão cautelar até o presente momento, embora periodicamente reavaliada.

Foi recebida a denúncia em 15.03.2021 (Num. 24373458 - Pág. 3).

São os fatos.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE:

Conforme relatei, a defesa pede, em sede de preliminar, o que o inquérito policial, que deu suporte à denúncia, encontra-se eivado de depoimentos nulos, os quais pede, inclusive, que sejam desentranhados.

A defesa discorre afirmando que os depoimentos prestados por CLÁUDIA DE SOUZA GOMES, JOEL SOUZA DE LIMA e KEILIANE GOMES DA SILVA durante inquérito policial contém informações inverídicas, falseando a verdade dos fatos e com intuito deliberado de incriminar o acusado. Além disso, sustenta que dos autos do inquérito policial existem depoimentos sem registro de data e horário nos respectivos termos.

Acrescenta que o inquérito policial foi tendencioso e direcionado a apontar o Pronunciado com o autor do crime relatado na denúncia, privilegiando alguns depoimentos prestados em detrimento de outros, mais precisamente os prestados pelas senhoras ANA CLÁUDIA MENDES, IRLANDA SILVA DOS SANTOS e CINTIA MAURA SOARES MIRANDA, que teriam apontado que momento antes do desaparecimento da vítima JÉSSICA PRIMOGÊNIO DE LIMA, esta teria sido vista na companhia de um indivíduo alto, magro, e de cabeços lisos e curtos, descrição esta que seria divergente com as características físicas do acusado e que coincidiam com a aparência do nacional de nome PATRICK, vizinho da senhora CLÁUDIA DE SOUZA GOMES e que teria procurado a vítima em sua escola na manhã do dia do crime.

Não lhe assiste razão.

Sem a necessidade de maiores delongas, como bem pontuou o Procurador de Justiça, é cediço que, por ser o inquérito policial mera peça informativa, eventuais irregularidades ocorridas em seu bojo não acarretam a nulidade de eventual processo instaurado com base nele, uma vez que nesta fase não está presente o contraditório, imprescindível durante a fase de instrução e julgamento da ação penal.

Ademais, os depoimentos apontados como eivados de vícios na fase inquisitória foram devidamente ratificados em juízo - sobretudo o que foi prestado pela testemunha Keiliane Gomes da Silva, única testemunha que viu o acusado chamar a vítima e com ela sair de mãos dadas pela rua de sua casa e que fez o reconhecimento fotográfico do réu perante a autoridade policial - o que afasta o eventual vício ali ocorrido e apontado pelas partes.

A defesa aponta ainda nulidade da juntada da foto do recorrente. No entanto, em que pese a redação confusa do pedido, não prospera o pleito, pois o STJ entende que este meio de prova pode ser usado como elemento subsidiário, para corroborar o reconhecimento pessoal, e a fotografia não foi o único meio de reconhecimento (STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022).

Assim, eventuais vícios do IPL encontram-se superados, vez que as provas produzidas em juízo são válidas e aptas a sustentar a sentença guerreada, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido:

(...) VI - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o art. 563 do Código de Processo Penal. Verbis: "O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp n. 442.923/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/5/2018).

VII - De qualquer forma, o inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório, cuja finalidade é fornecer, ao d. Ministério Público, elementos de informação para a propositura de ação penal. Sendo assim, seus componentes, antes de se tornarem prova apta a fundamentar eventual édito condenatório, devem se submeter ao crivo do contraditório, sob estrito controle judicial.

VIII - Assente nesta eg. Corte Superior que "Eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não se transmudam automaticamente para o processo, por se tratar de peça meramente informativa, destinada à sustentação de admissibilidade da inicial acusatória" (RHC n. 65.977/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016).

(...) (destaque meu)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC n. 665.195/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021)

Rejeito, pois, a preliminar.

- MÉRITO: DOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESPRONÚNCIA:

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

Com efeito, indícios de autoria e prova da materialidade delitivas encontram sede nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, vejamos.

A testemunha
KEILYANE GOMES DA SILVA (estava com a vítima

momentos antes do fato)
,
“Relata que sua mãe tinha um relacionamento com o pai da vítima a época dos fatos.
Conta que no dia do crime, estava brincando com a vítima do lado de sua casa no terreno, quando surgiu um homem e chamou a vítima, pegou em sua mão e a levou. Perguntada se quem chamou a vítima teria sido o acusado. Respondeu que sim. Aduz que conhecia o acusado pois ele morava na mesma rua.
Conta que na época dos fatos, relatou para a polícia o que teria acontecido, mas que ninguém teria acreditado”.
(ID Nº).

A testemunha
CLAUDIA DE SOUZA GOMES (madrasta da vítima)
,
“
Relatou que tinha um relacionamento com o pai da vítima a época dos fatos; Conta que no dia do fato a vítima estava na companhia de suas duas filhas em frente a sua residência; Perguntada se sua filha conhecia o acusado. Respondeu que sim e que falava que era o bombonzeiro; Conta que o acusado era o marido de Benedita, tia da vítima. Aduz que o acusado não gostava da vítima pois ele a acusava de ter roubado o salário dele e o vale transporte. Relata que sua filha foi quem lhe disse que o acusado que teria ido buscar a vítima na casa, e que na época a sua filha foi até a delegacia prestar depoimento, mas não valeu porque ela só tinha 5 (cinco) anos.
Conta que no dia do desaparecimento da vítima, saiu com seu esposo para procurar a menor, e então encontrou o acusado na praça e este teria dito que viu a vítima e deu bombom a mesma e mandou ela ir embora pra casa dela. Relata que no segundo dia, quando a população foi fazer busca, o acusado ficava rindo e debochando, falava que ela poderia estar dentro de um esgoto.
Perguntada se ouviu falar sobre Patrick Ernandes (suposta pessoa que teria ido atrás da vítima em sua escola um dia anterior ao fato). Respondeu que era seu vizinho dos fundos da casa, mas não era aluno da escola, pois já era maior de idade.
Que ouviu dizer que Patrick teria ido atrás da vítima na escola no dia anterior ao fato, e que este teria dito que o acusado quem o pagava para vigiar a vítima quando ela estivesse na casa de seu pai.
Informou que Patrick chegou a prestar depoimento na delegacia, mas que o depoimento não valeu pois o mesmo usava remédio controlado. Finaliza relatando que o acusado passou a ir na sua casa quase todos os dias após o crime, sempre perguntando se já teriam achado o autor do crime.
Perguntada se sabia se alguém mais teria visto o acusado levando a vítima no dia do fato. Respondeu que sim, o ex-patrão do acusado disse que viu ele com ela, mas este já teria morrido, e um amigo de seu esposo também teria visto.”

A testemunha
JOSIANE PROGÊNIO DE LIMA SILVA,
“Conta que chegaram no

nome do acusado como sendo o autor do crime porque
no momento em que estavam

procurando o corpo da vítima o acusado estava atrapalhando as buscas, falava que estava

para outro local, não exatamente onde estava o corpo, então quando estavam no velório

indagaram que poderia ter sido ele. Depois disso o acusado sumiu da vizinhança
; Relata que

as crianças que estavam brincando com a vítima que falaram que a pessoa que levou ela era

parecida com o acusado, baixo e moreno; Aduz que
quem disse que viu o acusado levando a

vítima teria sido os seus irmãos e dois amigos, e era em frente à casa de sua madrasta que

eles estavam”.

O recorrente, por sua vez, confirmou que teve um relacionamento com a tia da vítima e que ela estava lhe traindo, porém negou ser o autor do crime.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a sua submissão ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merecem, portanto, guarida os pedidos de absolvição e de despronúncia.

Por fim, em que pese não haja pleito de exclusão das qualificadoras, registro que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo indícios suficientes da ocorrência das qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

In casu
, diante de tudo o que foi apurado e está encartado nos autos, especialmente as declarações das testemunhas, verifica-se a necessidade da submissão de sua procedência ao Júri Popular.

Para corroborar o acima exposto, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica do juiz, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso. (...) 8. Verificado que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido não se mostrou manifestamente improcedente ou descabida, cabe ao Conselho de Sentença deliberar a respeito da incidência ou não da qualificadora de que trata o art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (...) (REsp 1430435/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 30/03/2015)

– DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024